Tribunal: TJSP
Processo: 1022891-52.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS" – Transporte Aéreo – Viagem internacional - Extravio temporário de bagagens – Relação consumerista que demanda inversão do ônus probatório – Danos materiais e morais configurados – Sentença de parcial procedência - Insurgência recursal da corré LATAM – Pleito de improcedência da ação – Alternativamente, requer a minoração do

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS" – Transporte Aéreo – Viagem internacional - Extravio temporário de bagagens – Relação consumerista que demanda inversão do ônus probatório – Danos materiais e morais configurados – Sentença de parcial procedência - Insurgência recursal da corré LATAM – Pleito de improcedência da ação – Alternativamente, requer a minoração do valor da condenação por danos morais - Valor da indenização, a título de danos morais, devidamente fixado, em observância aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade – Necessária correção, de oficio, da r. sentença, quanto a incidência dos juros moratórios, na indenização por danos morais, que deve ser a partir da citação - Sentença pontualmente reformada - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000679030
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022891-52.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
LATAM AIRLINES GROUP S/A, são apelados ANA MARIA MORAIS DI
LORENZO e SWISS INTERNACIONAL AIR LINES.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO E SERGIO GOMES.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022891-52.2019.8.26.0577 -Voto no 14477
2
Apelação Cível no 1022891-52.2019.8.26.0577
Apelante: Latam Airlines Group S/A
Apelados: Ana Maria Morais Di Lorenzo e Swiss Internacional Air Lines
Comarca: São José dos Campos
Voto no 14477
APELAÇÃO
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS” Transporte Aéreo
Viagem internacional - Extravio temporário de bagagens
Relação consumerista que demanda inversão do ônus
probatório Danos materiais e morais configurados
Sentença de parcial procedência - Insurgência recursal da
corré LATAM
Pleito de improcedência da ação

Alternativamente, requer a minoração do valor da
condenação por danos morais - Valor da indenização, a
título de danos morais, devidamente fixado, em
observância
aos
critérios
da
proporcionalidade
e
razoabilidade
Necessária correção, de oficio, da r.
sentença, quanto a incidência dos juros moratórios, na
indenização por danos morais, que deve ser a partir da
citação - Sentença pontualmente reformada - RECURSO
DESPROVIDO.
Vistos.

O Douto Magistrado a quo, ao proferir a r. sentença de fls.
194/197, cujo relatório adoto, nos autos da “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS”, ajuizada por ANA MARIA MORAIS DI LORENZO, em
face de LATAM AIRLINES GROUP S/A e de SWISS INTERNACIONAL AIR
LINES, julgou a presente ação, nos seguintes termos: “Diante do exposto, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de Ana Maria Morais Di Lorenzo em face
de Latam Airlines Group S/A e de SWISS INTERNACIONAL AIRLINES para condenar
as rés solidariamente a pagarem à autora (a) R$3.214,43, a título de ressarcimento,
corrigidos desde o ajuizamento (29.8.2019) e juros de 1% ao mês a partir da segunda
citação (19.9.2019 - fl. 102), e (b) R$10.000,00, a título de danos morais, corrigidos e
com juros de 1% ao mês a partir da publicação desta sentença. Pela sucumbência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022891-52.2019.8.26.0577 -Voto no 14477
3
mínima (NCPC, art. 86, parágrafo único), as rés solidariamente (NCPC, art. 87)
arcarão com custas e despesas processuais e com honorários advocatícios que fixo em
10% do valor da condenação (NCPC, art. 85, §2o, 1a parte inc. III e IV), tendo em vista
a natureza da causa e o trabalho do advogado. Com o trânsito, atento ao fato de que
eventual cumprimento de sentença se dará por meio de incidente respectivo, arquivem-
nos com as anotações e formalidades legais.”.
Insurgência recursal da corré LATAM (fls. 200/225). Faz
síntese dos fatos. Reitera os termos da contestação. Alega sua ilegitimidade ad causam,
quanto ao extravio temporário das bagagens. Defende que, a culpa, pelo extravio, cabe a
terceiros, ou seja, da corré SWISS. Ressalta que a autora contrariou as determinações da
empresa aérea, ao despachar bagagem com medicamentos. Assim, confere, à autora, a
culpa exclusiva pelo evento, ou mesmo, culpa concorrente. Sustenta a inexistência de
dano moral, face a não previsão na Convenção de Montreal. Alega a ausência de
pressupostos para a configuração de dano moral indenizável. Alternativamente, defende
a minoração do valor dos danos morais. Opõe-se à condenação por danos materiais,
diante da ausência de provas. Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente
recurso, julgado improcedentes os pedidos iniciais.
Contrarrazões autora, às fls. 228/239. Requer seja
desprovido presente recurso de apelação. Postula pela correção de oficio da r. sentença,
passando a constar a incidência dos juros moratórios, na indenização por danos morais,
a partir da citação.
Às fls. 242, a corré SWISS peticionou, informando sobre a
juntada do comprovante do depósito judicial, no valor de R$ 7.650,00, relativo ao
pagamento, do valor atualizado, de sua parte da condenação, que lhe foi imposta (fls.
243/244).

Contrarrazões da corré SWISS, às fls. 249/253. Requer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022891-52.2019.8.26.0577 -Voto no 14477
4
seja mantida a r. sentença.
Subiram os autos para julgamento.

É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que o presente
recurso deve ser conhecido, pois é tempestivo e está devidamente preparado.
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão
Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade
com o teor do art. 1.013, caput, do CPC.
Trata-se de “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS”, ajuizada por ANA MARIA MORAIS DI LORENZO, em
face de LATAM AIRLINES GROUP S/A e de SWISS INTERNACIONAL AIR
LINES, objetivando a condenação das corrés, em danos materiais e morais, que alegou
ter sofrido, devido ao extravio, temporário, de suas bagagens, ocorrido em viagem
internacional. Ressaltou que houve extravio prolongado (06 dias), em que ficou privada
de uma série de itens e artigos especiais, notadamente dos medicamentos de uso
contínuo e diário despachados na bagagem.
Contestação da corré SWISS, às fls. 53/71.
Contestação da corré LATAM, às fls. 103/125.
Réplica às fls. 180/188.
Sobreveio a r. sentença de fls. 194/197.
Pois bem. Caracterizada está a relação jurídica de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022891-52.2019.8.26.0577 -Voto no 14477
5
consumo entre as partes litigantes. Nestes termos, aplicam-se as disposições do Código
de Defesa do Consumidor, eis que configurada a qualidade da autora como destinatária
final dos serviços prestados pelas corrés, na contratação do transporte aéreo.
Desta forma, configura direito da parte vulnerável, a
facilitação da defesa de seus interesses em juízo (art. 6o, VIII, do CDC), inclusive com a
inversão dos ônus probatórios, bem como a modificação de cláusulas contratuais
abusivas (art. 6o, IV, CDC).
Nos exatos termos da r. sentença: “Neste contexto,
considerando que a autora deveria ter recebido sua bagagem em 23.7.2019 (fl. 18) e o
recebeu, de fato, em 28.7.2019, conclui-se ter havido atraso de 5 dias. É incontroverso
que os medicamentos da autora estavam nesta bagagem. É incontroverso que a autora
faz uso de medicamentos especiais e de uso continuo, logo, imprescindíveis. Aliás, há
prova disso (fls. 19/25-32). O fato de a autora não trazer consigo estes remédios, por si
só, considerando a duração da viagem, não obsta ou interfere em sua pretensão
reparatória. Enfim, evidencia-se falha na prestação de serviço das rés, de modo que
elas devem reparar os danos advindos desta sua conduta. A autora afirmou ter sofrido
dano moral e material.”.
A bem da verdade, a corré LATAM, ora apelante, não se
desincumbiu de embasar suas alegações. Afinal, não nega as intercorrências apontadas
pela autora, apenas tenta, sem êxito, transferir toda a responsabilidade para a corré
SWISS. Ou ainda, conferir, sem qualquer embasamento, a culpa exclusiva da autora, ou
mesmo culpa concorrente, pelo fato da autora ter despachado a bagagem com os
medicamentos.
Ainda, conforme a MMa. Juíza de 1a Instância; “A
propósito, nem os bens/produtos comprados, nem o valor respectivo e a conversão em
reais apresentados pela autora forma especificamente impugnados, tendo a corré

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022891-52.2019.8.26.0577 -Voto no 14477
6
SWISS apenas afirmado que não se tratavam de "(...) de itens de primeira necessidade
(...)", argumentação esta que não se mostra compatível com a natureza dos produtos
adquiridos pela autora. Sobre a pretensão de dano moral, é de meridiana clareza que o
fato vivenciado pela autora é apto a gerar dano moral indenizável. O atraso de
bagagem em viagem internacional por cinco dias extrapola o mero aborrecimento e
tem o condão de ofender a personalidade.”.
Deste modo, à míngua de comprovação da parte sobre a
qual recai o ônus probatório, totalmente cabível a indenização postulada.
Dessa forma, no caso em espécie, não se trata de mero
aborrecimento travado nas relações de consumo. A conduta adotada pelas corrés,
caracteriza violação ao princípio de lealdade e boa-fé, que deve permear nas relações
comerciais entre empresas e consumidores. Assim, resta claro que, faz jus, a autora, ao
recebimento da indenização por danos morais.

Com efeito, para que surja o dever de indenizar, os danos
causados a terceiros é preciso que estejam presentes os requisitos da responsabilidade
civil, quais sejam: uma conduta antijurídica; um dano que represente um prejuízo
efetivo; o nexo causal entre a conduta e o dano e, por fim, a culpa ou dolo nas hipóteses
de responsabilidade subjetiva.

No entanto, na fixação do dano moral deve ser analisado o
dimensionamento dos prejuízos suportados, o abalo de crédito sofrido e sua repercussão
social no âmbito da vítima, a capacidade econômica das partes, a conduta do agente e o
grau de culpa com que agiu, além do comportamento do ofendido.

Cabe verificar também o arbitramento do quantum
reparatório, o critério sancionador da conduta do agente e compensatório ao sofrimento
da vítima, informados também pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
com o fim de evitar o enriquecimento indevido por parte da requerente, bem como de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022891-52.2019.8.26.0577 -Voto no 14477
7
aplicação excessiva da sanção ao agente.

Desta feita, porque consentânea com a realidade dos autos,
mantenho o quantum indenizatório em R$ 10.000,00, a fim de que a indenização não
seja fonte de enriquecimento sem causa e, por outro lado, não seja em valor ínfimo, a
ponto de descaracterizá-la.

Nos dizeres de HUMBERTO THEODORO a fixação
deve ser feita “dentro do princípio do prudente arbítrio do julgador, sem parâmetros
apriorísticos e à luz das peculiaridades de cada caso, principalmente em função do
nível sócio - econômico dos litigantes e da maior ou menor gravidade da lesão”. (RT
662/9)
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL - Transporte aéreo Ação de
indenização por danos morais cumulada com repetição de
indébito - Cancelamento de voo adquirido junto à Air
France em função de greve de funcionários - Realocação
do passageiro para voos da TAM Linhas Aéreas e de
outras companhias aéreas - Extravio de bagagem - Danos
materiais e morais configurados - Preliminar de
ilegitimidade passiva da TAM Linhas Aéreas afastada -
Responsabilidade objetiva do fornecedor nos termos do
artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor -
Responsabilidade solidária das companhias aéreas nos
termos dos artigos 20 e 25, § 1o do Código de Defesa do
Consumidor - Danos morais fixados em R$ 10.000,00 (dez
mil reais) - Valor que se mostra adequado em face do
caso concreto - Danos materiais fixados em R$ 14.410,00

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022891-52.2019.8.26.0577 -Voto no 14477
8
(catorze mil quatrocentos e dez reais) - Valor que supera
os gastos comprovadamente realizados pelo passageiro
em função do extravio de bagagem - Aplicação da
Convenção de Montreal conforme entendimento do E.
Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto do RE
no 636.331 e do ARE no 766.618, ocorrido em 25/05/2017,
cujo acórdão ainda não foi publicado - Limitação dos
montantes indenizatórios prevista no artigo 22(2) da
Convenção que se restringe aos danos materiais sofridos
pelo passageiro - Responsabilidade solidária das
companhias aéreas nos termos dos artigos 39 a 41 da
Convenção de Montreal - Recurso interposto pela TAM
Linhas Aéreas que aproveita à Air France, conforme
artigos 117 e 1.005 do Código de Processo Civil -
Sentença reformada indenizatórios a título de reparação
de
danos
materiais”.
(Apelação
no
1007360-20.2015.8.26.0009, rel.a Des.a Daniela Menegatti
Milano, j. 10/10/2017).
Portanto, diante das peculiaridades do caso em tela,
aliadas ao conjunto probatório, acostado aos autos, é de rigor a pontual reforma da r.
sentença, apenas, quanto aos juros de mora, que devem incidir a partir da citação, pois
se trata de relação contratual. No mais, ficam ratificados in totum os seus fundamentos,
eis que suficientemente motivada.
Em razão do que estipula o artigo 85, §§1o e 11, do
CPC/15, é caso de majorar os honorários dos patronos da apelante, que elevo, para 15%
do valor da condenação, devidamente corrigido, até a data do efetivo pagamento pela
TPTJSP.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022891-52.2019.8.26.0577 -Voto no 14477
9
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)